Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por Adalmy Araújo Bezerra, em face da sentença exarada sob o Id. 40379744, que julgou improcedente o pleito de prestação de contas formulado contra Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do DF – ASLU. Considerando que não houve recolhimento do preparo recursal, apesar de o benefício da justiça gratuita ter sido indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão de id. 40379684, que sequer foi objeto de recurso à época, determinei a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, com fundamento no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme despacho de Id. 40662087. Entretanto, o prazo decorreu em 08/11/2022 sem que o apelante realizasse o devido recolhimento das custas, conforme certidão de Id. 41131412. Apenas em 10/11/2022, foi interposto agravo interno (Id. 41173700), com a juntada de guias de pagamento das custas recursais da apelação em dobro, realizado apenas em 09/11/2022, um dia depois de esgotado o prazo (Id. 41173704). Razões para não conhecimento do agravo interno. Este relator não indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, apenas proferiu despacho de mero expediente para que a parte realizasse o pagamento das custas em dobro, sem qualquer cunho decisório, que não é impugnável pela via do agravo interno. Se a parte pretendesse a concessão da benesse, bastaria formulá-lo por meio de simples petição, ratificando eventual pleito realizado no bojo das razões recursais, ou opostos embargos de declaração para esse fim, sem prejuízo da juntada da documentação comprobatória de eventual alteração da capacidade financeira que justificasse a mudança do entendimento firmado pelo Juízo singular, de que o apelante não faz jus à benesse. Todavia, qualquer documentação que possibilitasse a análise da alegada inanidade financeira foi trazida pela parte interessada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por seu turno, o apelante adotou comportamento contraditório ao efetuar o recolhimento das custas, inclusive, de forma dobrada, enquanto afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. É uma modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. Nesse diapasão, é oportuno trazer à baila recentíssimo precedente desta Turma Cível, ipsis litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CRÉDITO. DEVOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACEITAÇÃO TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADO. 1. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, apesar de alegar que nunca contratou com o apelado, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Demonstrado que o crédito foi concedido sem que a autora providenciasse a devolução, não se pode falar em pagamento indevido, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento do empréstimo, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, APC 07161947020218070020 - (0716194-70.2021.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Acórdão no 1630362, julgado em 18/10/2022, publicado no DJe em 27/10/2022). Destaque nosso. Assim, mesmo que não fosse o caso de não conhecimento do agravo interno, por ter recorrido de despacho de mero expediente, o pagamento das custas recursais, inclusive de forma dobrada, impediria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em atenção ao princípio nemo potest venire contra factum proprium. Razões para não conhecimento da apelação. Como o pagamento das custas recursais foi realizado fora do prazo assinalado e a parte não demonstrou a existência de justo impedimento, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, com o consequente não conhecimento da apelação interposta. Honorários advocatícios recursais. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO E DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator